Tribunal: TJDFT
Processo: 0728572-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728572-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera o pleito de absolvição quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu. 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 3. Não há como invocar o erro de proibição quando se trata de pessoa perfeitamente inserida na sociedade e com acesso aos meios de comunicação, não existindo justificativa para desconhecer o caráter ilícito do fato. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 20 do Código Penal, requerendo a absolvição por erro de proibição, uma vez que adquiriu o diclorometano licitamente, supondo não haver qualquer censura ao transporte da substância que veio pelos correios até a sua residência; b) artigo 158 do Código de Processo Penal, defendendo a ocorrência da quebra da cadeia de custódia, não se podendo comprovar a integridade e a confiabilidade das fontes de provas; c) artigo 155 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que houve supervalorização dos depoimentos dos policiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 20 do Código Penal; 155 e 158 , ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, asseverou: Não há discussão quanto à propriedade das drogas. A controvérsia surge quanto ao propósito da difusão desses entorpecentes. Pois bem, como se observa, há nos autos elementos suficientes para a formação de juízo acerca do apurado, ainda que, para tanto, se faça um cotejo entre a prova colhida em juízo com os elementos de informação constantes do inquérito policial. De fato, as declarações apresentadas pelos policiais rodoviários, aliada às demais provas, demonstram que a versão do acusado não se sustenta. No concernente à validade e credibilidade de testemunhos prestados por policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório. Ressalte-se que, por meio do laudo de exame químico (ID 44741151) os peritos concluíram que o material apreendido consistia em: 1 (uma) porção de 0,10g (dez centigramas) de cocaína; 5 (cinco) recipientes de 250ml (duzentos e cinquenta mililitros) de diclorometano; 1 (uma) porção de 0,40g (quarenta centigramas) de metanfetamina; 1 (um) comprimido de 0,34g (trinta e quatro centigramas) de MDA/MDMA; 5 (cinco) frascos de vidro e 1 (uma) garrafa de plástico com 420ml (quatrocentos e vinte mililitros) de diclorometano. Cumpre destacar, além da quantidade entorpecentes, foram também apreendidos outros frascos vazios, idênticos àqueles que continham a substância diclorometano (“loló” ou “lança perfume”), o que permite concluir que seriam preparadas outras porções do mesmo inalante, que se destinariam à difusão. Sem embargo, é até possível que parte da droga vinculada ao acusado pudesse ser destinada ao seu próprio consumo. No entanto, a condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a de traficante. Ademais, a quantidade e variedade de droga empreendida deixa claro que ela estava destinada à comercialização. Quanto à alegação de que a substância diclorometano não seria entorpecente, também sem razão, pois o mencionado produto está descrito na lista B1 como substância psicotrópica e na lista D2 como insumo para a fabricação de entorpecente, ambas da Portaria 344/1998 da Anvisa. A Defesa pede, alternativamente, a aplicação do erro de proibição, ao argumento de que o acusado não tinha conhecimento de que as substâncias que levava consigo eram entorpecentes. Mais uma vez, sem razão. O art. 21 do Código Penal assim prevê: Art. 21 - O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. Parágrafo único - Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Em outras palavras, apesar de o dispositivo legal estabelecer expressamente que não se admite o desconhecimento da lei, excepcionalmente sua equivocada compreensão é aceita. No caso do erro de proibição, o erro incide sobre a ilicitude da conduta do agente, ou seja, ele sabe o que faz, mas desconhece que se trata de algo ilícito, proibido. Na espécie, não há qualquer evidência nesse sentido, razão pela qual não se pode falar em falsa percepção da realidade, na medida em que se trata de réu encontra-se perfeitamente inserido na sociedade, com acesso aos meios de comunicação. De outra senda, como bem destacado pela MMa. Juíza Sentenciante, o acusado respondeu às perguntas do interrogatório com expressões típicas de quem tem conhecimento dos tipos de entorpecentes (ID 44741219 - Págs. 6/7): “Em primeiro lugar, cumpre consignar que o réu foi perguntado em audiência se fazia uso de drogas, tendo respondido que consumia “bala”, “Key” e “Loló”/cola. Tal resposta, por si só, já demonstra que sabia da natureza ilícita do fato, uma vez que descreveu o “loló” junto com as outras drogas. Por conseguinte, acrescente-se que o réu salientou que entra com os frascos de forma velada nas festas (escondido), do que também é possível extrair a ciência da ilicitude da posse do material”. Nas circunstâncias do caso, nada há nada que justifique a alegação de desconhecimento da ilicitude das substâncias apreendidas. Assim, a conduta do réu amolda-se perfeitamente ao crime previsto no art. 33, § 4o c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, restando inviável tanto absolvição quanto a desclassificação para a figura do art. 28, da mesma lei (ID48480986). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023